Tribunal: TJES
Processo: 5007000-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA. DANOS CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidando a teoria finalista, firmou-se no sentido de que a expressão “destinatário final”, prevista no art. 2º do CDC, refere-se ao consumidor, pessoa física ou jurídica, não profissional, que está na última posição da cadeia de consumo e que adquire o bem para uso próprio.

2)
Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.

3)
Evidenciam-se a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica da empresa em relação ao objeto da lide, qual seja, a ocorrência de danos em virtude de falha na prestação do serviço de energia elétrica, de modo que a concessionária possui melhores condições de produzir a prova adequada, detentora que é de conhecimentos especializados.

4)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007000-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CARBONVIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CARBONOSOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA. DANOS CAUSADOS POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA EMPRESA.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. TEORIA FINALISTA MITIGADA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidando a teoria finalista, firmou-se no sentido de que a expressão “destinatário final”, prevista no art. 2º do CDC, refere-se ao consumidor, pessoa física ou jurídica, não profissional, que está na última posição da cadeia de consumo e adquire o bem para uso próprio.

2)
Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.

3)
Evidenciam-se a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica da empresa em relação ao objeto da lide, qual seja, a ocorrência de danos em virtude de falha na prestação do serviço de energia elétrica, de modo que a concessionária possui melhores condições de produzir a prova adequada, detentora que é de conhecimentos especializados.

4)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor, em favor da empresa agravada, em sede de ação de indenização por prejuízos decorrentes de falha na prestação do serviço de energia elétrica.

Especificamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidando a teoria finalista, firmou-se no sentido de que a expressão “destinatário final”, prevista no art. 2º do CDC, refere-se ao consumidor, pessoa física ou jurídica, não profissional, que está na última posição da cadeia de consumo e que adquire o bem para uso próprio.

Portanto,
a

contrario sensu
, tem-se por inaplicável o diploma normativo quando o bem ou serviço é adquirido para utilização na cadeia produtiva da empresa.

Nada obstante, o Tribunal da Cidadania admite a mitigação da teoria finalista “
nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC
” (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017).

Sob esse prisma, em situações pontuais, devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente a destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional.

Para ilustrar esse posicionamento, cite-se elucidativa ementa da lavra da Min. Nancy Andrighi:

CONSUMIDOR. DEFINIÇÃO. ALCANCE. TEORIA FINALISTA. REGRA. MITIGAÇÃO. FINALISMO APROFUNDADO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. VULNERABILIDADE.

1.
A jurisprudência do STJ se encontra consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, considera destinatário final tão somente o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica
.

2.
Pela teoria finalista, fica excluído da proteção do CDC o consumo intermediário, assim entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do mercado de consumo
.

3.
A jurisprudência do STJ, tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4º, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor
.

4.
A doutrina tradicionalmente aponta a existência de três modalidades de vulnerabilidade: técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço objeto de consumo), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações em que a insuficiência econômica, física ou até mesmo psicológica do consumidor o coloca em pé de desigualdade frente ao fornecedor)
.

Mais recentemente, tem se incluído também a vulnerabilidade informacional (dados insuficientes sobre o produto ou serviço capazes de influenciar no processo decisório de compra)
.

5. A despeito da identificação in abstracto dessas espécies de vulnerabilidade, a casuística poderá apresentar novas formas de vulnerabilidade aptas a atrair a incidência do CDC à relação de consumo. Numa relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei nº 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora.

6. Hipótese em que revendedora de veículos reclama indenização por danos materiais derivados de defeito em suas linhas telefônicas, tornando inócuo o investimento em anúncios publicitários, dada a impossibilidade de atender ligações de potenciais clientes. A contratação do serviço de telefonia não caracteriza relação de consumo tutelável pelo CDC, pois o referido serviço compõe a cadeia produtiva da empresa, sendo essencial à consecução do seu negócio.

Também não se verifica nenhuma vulnerabilidade apta a equipar a empresa à condição de consumidora frente à prestadora do serviço de telefonia. Ainda assim, mediante aplicação do direito à espécie, nos termos do art. 257 do RISTJ, fica mantida a condenação imposta a título de danos materiais, à luz dos arts. 186 e 927 do CC/02 e tendo em vista a conclusão das instâncias ordinárias quanto à existência de culpa da fornecedora pelo defeito apresentado nas linhas telefônicas e a relação direta deste defeito com os prejuízos suportados pela revendedora de veículos.

7. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1195642/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012)

Sob esse prisma, evidenciam-se a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica da agravada em relação ao objeto da lide, de modo que a concessionária agravante possui melhores condições de produzir a prova adequada, detentora que é de conhecimentos especializados.

Dessarte, vislumbra-se a aplicabilidade da legislação consumerista, com a inversão do ônus da prova na forma prevista no inc. VIII do art. 6º do CDC.

Sobre o tema, confira-se o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CABIMENTO. DISCUSSÃO AFETA A COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA E SEU EFETIVO CONSUMO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão recorrida não padece do vício de nulidade. O magistrado de 1º grau justificou a inversão do ônus da prova na aplicação da legislação consumerista, denotando a existência de vulnerabilidade técnica do consumidor, por se tratar de demanda relativa a medição e consumo de energia elétrica, como se extrai do julgado por ele colacionado. 2. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.. (AgInt no REsp 1250347/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 21/08/2017)
3. Embora a agravada não seja consumidora final da energia elétrica, possui vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação ao objeto da lide, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, a justificar não apenas a aplicação da legislação consumerista, mas também a inversão do ônus da prova na forma prevista no art. 6º, VIII, do CDC.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189001214, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 07/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA SEM FUNDAMENTAÇÃO APTA A JUSTIFICAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DETERMINADA. NULIDADE RECONHECIDA. OFENSA AO POSTULADO DO ART. 93, IX DA CF/88. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA TAMBÉM EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ONUS PROBANDI . HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Considerando que a decisão atacada, pela qual o d. julgador a quo inverteu os ônus probatórios, com base no art. 6º, VIII do CDC, sem indicar, contudo, a existência de verossimilhança da tese autoral, ou aferir a hipossuficiência da parte autora, para tal desiderato, deve ser reconhecida a nulidade da decisão atacada, por ofensa ao postulado do art. 93, IX da CF/88. Entretanto, apesar de invalidar a decisão proferida, mostra-se dispensável a prolação de novo pronunciamento pelo julgador a quo , ante a aplicação da Teoria da Causa Madura, também admitida em sede de agravo de instrumento, conforme precedente do c. STJ. II.
Sabendo-se que na hipótese em que restar verificada a desproporção de forças entre as partes litigantes, a evidenciar a vulnerabilidade e a hipossuficiência técnica e econômica da empresa contratante dos serviços de fornecimento de energia elétrica, frente ao notório porte da concessionária de serviços públicos demandada, admite-se não só a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na Teoria Finalista Mitigada, como também autoriza a inversão do ônus da prova, com espeque no art. 6º, VIII do CDC, a fim de repassar à prestadora de serviços públicos, que inclusive possui maiores e melhores condições técnicas de produzir a prova necessária ao deslinde da quaestio em debate, o ônus probatório.
III. Recurso parcialmente provido, sem, contudo, determinar a aplicação da distribuição estática do ônus da prova (CPC/15, art. 373), por entender admitida a inversão do onus probandi com fundamento no CDC. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003113, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/04/2018, Data da Publicação no Diário: 07/05/2018)

Do exposto
,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento,
a fim de manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)